Tribunal: TJSP
Processo: 1023134-02.2018.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO 2o QUIRODÁCTILO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Procedência mantida – D.I.B. mantida no dia seguinte à alta médica.

JUROS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO 2o QUIRODÁCTILO DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Procedência mantida – D.I.B. mantida no dia seguinte à alta médica.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA, E DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

Reexame necessário desprovido, com observação (juros e correção monetária).